Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0711886-76.2020.8.07.0003 APELANTE: ADAUTO DAMASIO FILHO, ANA MARIA DE AZEVEDO DAMASIO APELADO: NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Cuidam-se de recursos de apelação interpostos por ADAUTO DAMÁSIO FILHO e ANAMARIA DE AZEVEDO DAMASIO (autores) e NATUZZI COMÉRCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL (ré) contra a r. sentença, que, nos autos da ação de rescisão de contrato c/c reparação de danos c/c reintegração de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para rescindir o negócio jurídico celebrado entre as partes, confirmando a liminar de reintegração de posse deferida, de forma a caber a parte autora a devolução do preço pago pela parte ré, deduzida a cláusula penal, IPTU/TLP e eventuais encargos decorrentes da mora no refinanciamento da Terracap, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença com aplicação de correção monetária pelos índices legais e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação inicial. Também condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 5% do valor da causa corrigido. Conforme se extrai dos autos, por intermédio da decisão de ID 25012933 restou indeferida a gratuidade de justiça postulada pela ré/apelante NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA e, em conseqüência, determinou-se que esta efetuasse o recolhimento do preparo recursal. A apelante, contudo, não cumpriu o referido comando (ID 25347186), deixando transcorrer in albis o prazo, o que resulta em deserção recursal, segundo determina a regra do art. 1.007, § 4o, do CPC. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste e. TJDFT. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE GARTUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE. ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PAGAMENTO FEITO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONSIDERADO DESERTO. DECISÃO MANTIDA. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do §4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Se, após a intimação para o pagamento do preparo nos termos do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o pagamento é feito em sua forma simples, o recurso deve ser considerado deserto. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.998269, 20160020352959AGI, Relator: HECTOR VALVERDE 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 16/03/2017. Pág.: 443/446; grifou-se) Por ter sido reconhecida a deserção, causa objetiva de inadmissibilidade, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Conclusão Ante o exposto, reconheço a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação interposta pela ré NATUZZI COMERCIO DE ALIMENTOS DO BRASIL LTDA. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos para análise do recurso interposto pelos autores. Brasília/DF, 8 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator